Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719906-78.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a petição inicial de ação declaratória, sob o fundamento de haver coisa julgada. Alega o apelante, preliminarmente, a existência de prevenção deste relator, relativamente à ação de cobrança no 0025146-31.2015.8.07.0007, na qual se discute o correto valor das taxas associativas supostamente devidas ao apelado. Aduz que requereu a distribuição por prevenção ainda em primeira instância, uma vez que o feito de cobrança havia tramitado perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, o que não foi observado. Quanto ao mérito, sustenta ser devida a sua desvinculação do quadro associativo do apelado, pois o seu imóvel possui unidades residenciais e comerciais com acesso à rua externa, não podendo ser compelido a se manter associado. Discorre sobre a abusividade da cobrança em relação ao seu imóvel. Afirma que, no julgamento da apelação contra a sentença proferida no citado processo, embora tenha sido reconhecida a abusividade da cobrança, houve expressa ressalva quanto ao fato de que o julgamento era adstrito à procedência, ou não, da cobrança, não abarcando a questão da desvinculação definitiva do imóvel do apelante em relação ao condomínio. Alega não estar caracterizada a coisa julgada, ante a diversidade de objetos, como explicitado no próprio julgamento daquela apelação. Conclui requerendo a cassação da sentença e o envio dos autos ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, ante a prevenção. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e declarar o apelante desvinculado do quadro associativo do condomínio apelado Em juízo de retratação, a sentença foi mantida, consoante o art. 485, § 7o, do CPC. Citado, o apelado apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o não conhecimento do recurso, ou o seu não provimento (ID 18794321). Oportunizada a réplica, o apelante se manifestou reiterando a ocorrência da prevenção e inexistência de coisa julgada (ID 19738830). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante, não há prevenção deste relator e da egrégia 4a Turma Cível para o julgamento do presente recurso. A sentença da ação de cobrança no 0025146-31.2015.8.07.0007 foi proferida em 29/8/2018 (ID 7854494 daqueles autos), sendo que a apelação interposta pelo ora apelante foi conhecida e parcialmente provida em sessão realizada em 20/11/2019, sendo lavrado o acórdão em 22/11/2019. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada depois daquele julgamento em segunda instância, em 12/12/2019. Neste caso, sem querer prejulgar o recurso quanto à alegação de nulidade da sentença por incompetência do Juízo de primeira instância, não se pode desconsiderar, para fins de fixação da competência do órgão recursal, que incide a regra do art. 55, § 1o, do CPC, segundo a qual a reunião de processos conexos não se opera quando um deles já houver sido sentenciado. Portanto, se, em princípio, não havia fundamento para a reunião da presente ação com aquela de cobrança, para fins de distribuição na primeira instância, é forçoso concluir pela inexistência de prevenção que justifique a distribuição do recurso a este órgão colegiado e relator. Assim, redistribua-se aleatoriamente o presente recurso, nos termos do art. 81, § 2o, do Regimento Interno, compensando-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator